Tribunal: STF
Processo: ARE 1503805
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AFRONTA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE POMERODE/SC QUE RECONHECEU SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA RELATIVA A EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, EXARADA PELO JUÍZO DE SÃO PAULO/SP. 



    ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AGRAVADA NÃO COMPROVOU INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO AUTORA DA AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DELIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA AOS ASSOCIADOS, DE MODO QUE A DECISÃO BENEFICIA TODOS OS POUPADORES. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO DO BANCO BAMERINDUS AO HSBC BANK BRASIL S.A. PREFACIAL AFASTADA. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS JULGADA NA COMARCA DESÃO PAULO/SP. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JULGADOR, COM FULCRO NO ART. 16 DA LACP. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 93, II, E 103, III, DO CDC. DANO DE ÂMBITO NACIONAL. PROPOSITURA NO FORO DE SP. COISA JULGADA ERGA OMNES. SENTENÇA COM EFEITOS SOBRE TODOS OS POUPADORES PREJUDICADOS NO TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PELOS TITULARES DO DIREITO NO FORO DE SEU DOMICÍLIO (ARTS. 98, § 2°, I, E 101, I, DOCDC). 



    ALEGAÇÃO DE QUE O AGRAVADO NÃO COMPROVOU SER ASSOCIADO COM DOMICÍLIO NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR NA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, COMO EXIGIRIA O ART. 2°-A DA LEI N. 9.494/97. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA AO CASO, PORQUANTO A AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR. SENTENÇA, ADEMAIS, QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO REAJUSTE A TODOS OS POUPADORES, SEM LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1243887/PR). 



    PRESCRIÇÃO. PRAZO PARA O REQUERIMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL QUE É O MESMO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, QUE É DE CINCO ANOS (ART. 21, LEI N. 4.717/65), CONTADO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA NOS AUTOS RECURSAIS DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA ALEGAÇÃO (ART. 525, II, CPC). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. 



    JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, DATA EM QUE O BANCO TOMOU CIÊNCIA DA PRETENSÃO E FOI CONSTITUÍDO EM MORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC E 405 DO CC. PRECEDENTES DESTA COLENDA QUINTA CÂMARA COMERCIAL. 



    JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA, QUE ESTÁ PROTEGIDA PELA COISA JULGADA. QUESTÃO QUE, AINDA QUE NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO, TORNA-SE INDISCUTÍVEL DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, EM RAZÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA (ART. 474 DO CPC). 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. ABRANGÊNCIA DOS ÍNDICES DOS PLANOS COLLOR I E II. POSSIBILIDADE. ENCARGO QUE OBJETIVA O VALOR DEVIDO. 



    PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÕES DO STF NOS REs N. 626307 E 591797 E NO AI N. 754745, RELATIVAS AO SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA NAS CADERNETAS DE POUPANÇA DURANTE OS PLANOS ECONÔMICOS, QUE NÃO ATINGEM OS PROCESSOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVA, COMO NO CASO EM APREÇO. 



    PREQUESTIONAMENTO. ÓRGÃO JURISDICIONAL QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A EXPLICITAR INDIVIDUALMENTE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM CONFORME SEU CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 11, p. 1-3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 17).



    Nas razões do apelo extremo, HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXI, 93, inciso IX, e 97 da Constituição da República. Sustenta que houve injustificada rejeição de seus embargos de declaração. Assevera, também, que o acórdão ora recorrido ofendeu a cláusula de reserva de plenário, ao afastar o que expressamente dispõe o artigo 2º-A da Lei 9.494/1997. Alega, ainda, que as entidades associativas detêm legitimidade para representar somente seus respectivos filiados, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (Doc. 24).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo julgou prejudicado o recurso extraordinário, sob o entendimento de que “o processo principal foi objeto de sentença extintiva” (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, assevere-se que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Saliente-se também que a matéria tratada no RE 573.232 não guarda identidade com a controvérsia versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução individual de título judicial decorrente de ação coletiva ordinária ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre ação civil pública proposta pelo IDEC. 



    Destarte, in casu, é inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. ENTIDADE CIVIL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.311.452-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 



    2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 



    4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.659-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.3.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A discussão acerca da possibilidade de substituição processual em ação civil pública demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 82 da repercussão geral, por tratar-se de ação civil pública e, não, ação coletiva ordinária. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.248.128-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/09/2020, destaquei)



    Demais disso, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    Por fim, ressalte-se que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente